Tribunal: TJPA
Processo: 0800220-60.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800220-60.2023.8.14.0044

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO SARIVA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JOSE COELHO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II
E 2º-A, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO, PRINCIPALMENTE PELO FATO DE A PALAVRA DA VÍTIMA TER ESPECIAL RELEVÂNCIA.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO FOI CORROBORADA POR QUALQUER OUTRO MEIO, TENDO ESTA, EM SEU PRIMEIRO MOMENTO EM SEDE INQUISIORIAL, AFIRMADO NÃO TER CONDIÇÕS DE RECONHECER OS CRIMINOSOS, TENDO NO DIA SEGUINTE RETORNADO À DELEGACIA E AFIRMADO RECONHECER O APELADO PELAS MÍDIAS SOCIAIS, NÃO INFORMANDO COM CLAREZA OS ELEMENTOS QUE O LEVARAM AO RECONHECIMENTO, MAS APENAS ALEGANDO, DE FORMA GENÉRICA E DESPROVIDA DE QUAISQUER OUTROS DADOS, A EXISTÊNCIA DE TATUAGENS NO APELANDO, O QUE NÃO

SE

MOSTRA COMO ELEMENTO SUFICIENTE A SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL DE RECONHECIMENTO DO APELADO, RESTANDO EVIDENTE A INOBSERVÂNCIA DO QUE DETERMINA O ART
. 226, DO CPP - QUE ESTABELECE DETERMINAÇÕES A SEREM OBRIGATORIAMENTE ATENDIDAS PARA A VALIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVA
DE QUE O APELADO PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto por representante do Ministério Público Estadual, em desfavor de
RODRIGO SARAIVA DA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Primavera, que os absolveu da imputação pelo crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 2
1508570
, em

12 de abril de 2023, por volta das 16.00 horas, os ora apelados em comunhão de desígnios e mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), cartão de crédito, CNH e outros documentos da vítima Lenildo do Nascimento Piedade, fato ocorrido no município de Primavera.

Que a vítima se dirigia ao município de Capanema em sua motocicleta e ao chegar às proximidades a Vila do Jaburu, Zona Rural de Primavera, foi abordada por dois indivíduos que estavam na PA-124, sendo que um deles portava uma arma de fogo, praticando o assalto e subtraindo o que ao norte relatado; que tentaram subtrair a motocicleta, mas não conseguiram.

Que em 13/04/2023, a vítima soube, através das redes sociais, que um homem havia sido baleado e estava na UPA de Capanema e ao ver a foto de tal pessoa a reconheceu como um daqueles que a assaltou, sendo este conhecido como “Jamaica”, o reconhecendo também pelas tatuagens e pelos cabelos; que a vítima se deslocou até o local em que fora assaltada e encontrou uma guarnição da polícia militar e relatou o ocorrido, repassando informações sobre as características do outro assaltante e os policiais obtiveram êxito em localizar o elemento, sendo este reconhecido pela vítima não só pelas roupas que usava, as mesmas do dia do crime, como também por suas tatuagens e o corte de cabelo estilo moicano.

Diante de tais fatos, o representante do Ministério Público apresentou a competente denúncia pugnando pela condenação dos ora recorridos como incursos nas sanções punitivas previstas no
157, § 2º, II e § 2º-A, do CPB.

Em ID 21508501, decisão pelo relaxamento da prisão do ora recorrido.

Em ID 21508572, recebida a denúncia.

Em ID 21508592, resposta à acusação.

Em ID 21508611, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 21508612/37.

Em decisão acostada em ID 21508638, revogada a prisão preventiva de Antônio C. dos S. Júnior.

Alegações finais Ministeriais, em ID 21508656.

Alegações finais de Rodrigo S. da Silva, em ID 21508661.

Alegações finais de Antônio C. dos S. Júnior, em ID 21508665.

Em ID 21508668, sentença penal absolutória onde o magistrado, afirmando inexistir elementos suficientes a comprovar a participação dos réus no delito a eles imputado, os absolveu com fulcro no art. 386, V, do CPP.

Em ID 21508671, Recurso de Apelação onde o representante do Ministério Público pugna, em síntese, a inocorrência de nulidade processual por não observação do que determina o art. 226, do CPP, principalmente por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelas partes ante a não observância do procedimento legal e, quanto às provas, que estas se mostram fartas e suficientes a um édito condenatório em desfavor de Rodrigo S. da Silva, afirmando que a vítima, bem como as testemunhas, prestaram depoimentos firmes e concisos, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, aptos à subsidiar sua condenação.

Em contrarrazões, ID 21508677, a defesa manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento e pela fixação de honorários advocatícios em favor do dativo atuante no feito.

Nesta Superior Instância, em ID 230849959, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto por representante do Ministério Público Estadual, em desfavor de
RODRIGO SARAIVA DA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Primavera, que os absolveu da imputação pelo crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, Rodrigo Saraiva da Silva, alegando haver nos autos provas suficientes à sua condenação
.

Impende nesse momento explicitar que, em conformidade com o sistema processual pátrio, o juiz, com fulcro na discricionariedade que lhe é dada, tem ampla liberdade na valoração das provas, nos termos do art. 155 do CPP, bastando para tanto que fundamente sua decisão, como determina o art. 93, da CF.

Tem-se, no caso em apreço, que o magistrado entendeu não haver provas suficientes a apontar o apelado como autor do crime que lhe fora imputado, tendo assim afirmado na sentença que pretende o Ministério Público reverter,
in verbis
:

“É verdade que o supramencionado dispositivo legal e a jurisprudência exigem que, para a realização de reconhecimento, haja o chamamento daquela pessoa que irá reconhecer, a colocação do suposto acusado ao lado de outras pessoas, se for possível, que poderá ocorrer sem o sujeito ser visto pelos que serão reconhecidos, em caso de eventual receio de intimidação ou outra influência, e que se lavrará termo.

Ocorre que a simples inobservância do procedimento legal não acarreta em nulidade da prova, haja vista que pode ser corroborada pelos demais elementos indiciários e probatórios constantes do caderno processual (STJ –
AgRg no AREsp n. 2.511.510/SC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

(...)

Diante disso, não há que se falar em nulidade da colheita de provas em decorrência da ilegalidade do reconhecimento de pessoas, nos termos dos arts. 226, do CPP, de modo que
REJEITO
a preliminar.

(...)

...a hipótese retratada nestes autos evidencia a existência de um fato criminoso, embora não se tenha conseguido demonstrar que o réu ANTONIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR dele tomou parte ativa. Por conseguinte, a realidade das provas colhidas no processo demonstra merecer o acusado a absolvição, por não se ter construído um universo sólido de provas contra sua pessoa (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 711).

Em relação ao acusado
RODRIGO SARAIVA DA SILVA
, conhecido vulgarmente como “
Jamaicano
”, após detida análise dos fatos, nota-se a insuficiência de provas que levem à sua condenação. Este negou a prática do crime e os policiais militares, que prestaram depoimento, não presenciaram ao fato criminoso e sequer realizaram a prisão do denunciado, o qual estava internado na UPA de Capanema após, supostamente, um roubo malsucedido durante o qual foi baleado (ID.
90956710
, p. 07).

Recorde-se que nenhum dos bens subtraídos do ofendido ou a arma do crime foram encontrados de posse dos réus.

O único elemento que caminha no sentido da participação do referido réu no delito ora apurado é o depoimento da vítima, o qual, em que pese apontar com certeza a participação de “
Jamaicano
” no evento delituoso, não está corroborado por outros elementos de prova ou mesmo indiciários.

Com efeito, a vítima realizou o reconhecimento do acusado mediante fotografia, identificando as tatuagens, rosto e roupas deste como da mesma pessoa que realizou a subtração.

O reconhecimento pessoal feito sem a observância de todas as recomendações do art. 226, do CPP, pode ser utilizado como meio de prova, desde que haja outros elementos probatórios idôneos e independentes, que comprovem a materialidade e autoria do crime, o que não é o caso dos autos, pois todas as provas se originaram do próprio ato de reconhecimento inicial, feito por meio de fotografia, sem a observância dos procedimentos formais e adequados para a correta identificação do réu.

(...)

Consoante dito alhures, não há, nos autos, provas concretas, firmes e independentes sobre a autoria do crime, que não se originem do reconhecimento pessoal, ora isolado. Assim sendo, a dúvida deve favorecer ao réu (princípio do
in dúbio pro reo
) - pois o Direito Penal só se satisfaz com a certeza -, de modo que a absolvição do acusado é medida se impõe diante da fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.”

Pois bem, alega o representante do órgão ministerial que a sentença, ao promover a absolvição do apelado, não respeitou as provas produzidas em Juízo e que são uníssonas a corroborar a validade do procedimento inquisitorial, pois a vítima narrou os fatos e reconheceu o ora apelado sem sombra de dúvida, ato que não confronta o que determina o art. 226, II, do CPP, uma vez que corroborado por outros meios de prova, principalmente por ter afirmado em Juízo ter reconhecido o apelado por sua tatuagem, havendo outros elementos de prova nos autos, como os relatos testemunhais, não tendo o magistrado valorado devidamente as provas produzidas e proferido decisão contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

Vejamos agora os elementos de prova trazidos aos autos:

Em sede inquisitorial, autos do IPL – fls. 07, do documento de ID 21508497, relato colhido em 12/04/2023, tem-se que a vítima afirmou:

“...que se deslocava para a cidade de Capanema pela PA-124 em sua motocicleta... que ao chegar próximo à Vila de Jaburu/Primavera foi abordado por dois elementos encapuzados que estava na PA – 124 e um deles portava uma pistola; que os assaltantes o fizeram parar no meio da pista e subtraíram ... que os assaltantes ainda tentaram levar sua motocicleta mas não conseguiram; que os assaltantes após o roubo se evadiram pelo mato; que não consegue reconhecer os assaltantes.”

Nos autos do IPL, fls. 08, documento de ID 21508497, tem-se termo de depoimento onde o PM Berthoni dos Santos Reis Palheta à autoridade policial relata:

“...que compareceu para informar que no dia 13/04/2023, por volta das 13:57, apresentou à autoridade policial o nacional Antônio C. dos S. Júnior, o qual cometeu no dia anterior, 12/04/2023, um roubo com uso de arma de fogo. Que tomou conhecimento por populares que no dia de ontem, por volta das 16 horas, houve um roubo majorado na Vila do Jaburu, município de Primavera, onde 2 elementos, portando arma de fogo, abordaram o cidadão de nome Lenildo do Nascimento Piedade, levando do mesmo ... vindo a vítima a registrar a ocorrência na cidade de São João de Pirabas... que a guarnição em serviço ininterrupto, contínuo, fez diligências no sentido de localizar e prender tais elementos; que por volta das 07 horas do dia de hoje, tomou conhecimento que um dos elementos, de nome Natanael C. do Espírito Santo, vulgo Jamaica, se encontrava na UPA de Capanema, tendo em vista que ainda na madrugada de hoje, segundo informações, tentou novo assalto, porém, não foi bem sucedido e recebeu um tiro nas costas, estando em estado grave... que em outra diligência a GU foi até a localidade de Jaburu, local do assalto, e encontrou a vítima que repassou detalhes de seus algozes, como: roupas que vestiam, tatuagem, cor do cabelo e pele... que a GU encontrou outro
elemento envolvido e que foi reconhecido pela vítima, chamado de Antônio Corrêa dos Santos Júnior, a quem foi dado voz de prisão e apresentado nesta Delegacia ...”

Impende ressaltar que o depoimento prestado à autoridade policial pelo PM Vanderson Victor Chaves da Silva, acostado às fls. 10, documento de ID 21508497, bem como pelo PM Alexsandro Anderson Siqueira da Silva, às fls. 11, têm, em linhas gerais, o mesmo teor daquele prestado pelo PM Berthoni dos Santos Reis Palheta.

Em novo depoimento prestado à autoridade policial, em 13/04/2023, acostado às fls. 12, documento de ID 21508497, a vítima relatou:

“... que no dia 13/04/2023, tomou conhecimento pelas redes sociais de que um homem teria sido baleado e se encontrava na Upa de Capanema; que ao ver a foto da pessoa baleada o reconheceu como seu algoz, vulgo Jamaica; que o reconheceu pela tatuagem, roupas e pelo cabelo pintado; que em outra oportunidade se deslocou até o local em que foi vítima do assalto, foi quando encontrou a GU da polícia militar e repassou ao CB Berthoni qual seria o segundo elemento que participou do assalto e que a guarnição já estava fazendo diligências desde o momento em que tomou conhecimento, conseguiu localizar o segundo elemento que foi de pronto reconhecido tendo em vista que usava as mesmas roupas, tatuagens e sobretudo seu cabelo estilo moicano.”

À autoridade policial, fls. 14, do documento de ID 21508497, Antônio Correa dos S. Júnior confessou sua participação no delito praticado contra a vítima Lenildo, crime cometido em companhia de Jamaica, que portava uma arma de fogo.

Não se observa dos autos do IPL o auto de reconhecimento de qualquer um dos supostos autores do delito, tendo o magistrado plantonista, decisão de ID 21508501, relaxado a prisão do recorrido sob a seguinte argumentação,
in verbis
:

“...analisando a prisão efetivada, verifico (CPP, art. 304) que fora realizada a oitiva do condutor em termo específico, com a aposição de sua assinatura no termo e conseguinte entrega a este de cópia do termo e recibo de entrega do preso. Após, foram tomados os depoimentos das testemunhas e do ofendido, não tendo sido o autuado interrogado, cientificado de seus direitos constitucionais, recebido a nota de culpa e comunicada pessoa de sua família em razão de se encontrar em Hospital de Ananindeua, recebendo tratamento médico por conta de lesão decorrente de disparo de arma de fogo, conforme Certidão de ID.
90880291
, p. 21, e demais documentos nos autos.

É firme a jurisprudência no sentido de que, em situações excepcionais, não configura ilegalidade a ausência de interrogatório, atos preparatórios e audiência de custódia quando o caso concreto o justificar
(STJ - HC: 745069 RJ 2022/0160651-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação:
DJ 31/05/2022
)
.

Ocorre que,
in casu
, pelo que dos autos se extrai nesse momento, o indigitado não foi preso quando cometeu a suposta infração penal ou tendo acabado de cometê-la. Da mesma forma, não há elementos para supor que tenha sido perseguido ou encontrado, logo depois, em circunstâncias que fizessem presumir ser ele o autor do fato, conforme requer o artigo 302, do Código de Processo Penal. De acordo com as informações apuradas, os policiais localizaram o autuado em UPA de Capanema após a vítima reconhecê-lo, pelas mídias sociais, como a pessoa que realizou a subtração violenta (ID.
90880291
, p. 08/12).

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos transparece,
DEIXO DE HOMOLOGAR
a prisão em flagrante de
RODRIGO SARAIVA DA SILVA
(vulgo “
JAMAICA
”) pelo suposto cometimento do crime de roubo majorado, razão pela qual
RELAXO A SUA PRISÃO
, determinando a sua imediata colocação em liberdade, se por outro
processo
não estiver preso.”

Observa-se, portanto, que a prisão do recorrido já ocorreu de forma ilegal, como bem observado pelo magistrado
a quo
.

Em depoimento prestado na fase judicial, mídia de ID 21508612/16, tem-se o depoimento da vítima, Lenildo do Nascimento Piedade, que afirmou:

“...
que o Jamaicano portava arma de fogo... que o ameaçou e falou que se reagisse ia morrer... que deu para reconhecer o Jamaicano, que estava com a arma... que reconheceu o jamaicano pelas tatuagens e praticamente o rosto... e as roupas... que ele botou uma camisa, mas deu para ver que foi ele quem o abordou... que a prisão ocorreu no outro dia... que o jamaicano foi roubar outro pessoal, um caminhoneiro, e este tomou a arma dele e atirou... que ele foi encaminhado para a upa de Capanema e lá que reconheceu ele... que tiraram fotos dele e reconheceu que era ele... que seus objetos e valor em dinheiro não foi recuperado... que reconheceu o Antônio pela tatuagem e o cabelo moicano... que foi alguém conhecido como “Caladinho” que participou do roubo com o jamaicano... que foi o jamaicano que fez a abordagem violenta e que no momento eram duas pessoas...”

O PM Berthoni dos Reis Palheta, depoimento em mídia de ID 21508617/19, afirmou em Juízo que:

“... que quando entrou de serviço já tinha ocorrido a situação... que foi uma ação contínua da situação que foi repassada... que um cidadão tinha sido baleado... que o ocorrido foi pela madrugada e foi repassado... que recebeu informação de que um dos envolvidos estava na Vila do Jaburu e se deslocou para lá... que o Jamaica tinha sido baleado por uma possível vítima... que a vítima reconheceu o Júnior... que reconheceu pela tatuagem o que tinha sido baleado pela madrugada, o Jamaica... que os objetos roubados não foi encontrado em poder dos presos... que não se recorda de ninguém por vulgo Caladinho e que foi informado que Júnior estava envolvido no delito... que outra equipe fez sua detenção...”

O PM Alexsandro Anderson S. da Silva, depoimento em mídia de ID 21508620, afirmou em Juízo não ter conhecimento dos fatos.

O PM Vanderson Victor C. da Silva, depoimento em mídia de ID 21508622/24, afirmou em Juízo que:

“...que a vítima falou que tinha o nome e que tinha reconhecido o Jamaica... que ela os procurou e deu as características do criminoso... que não sabia quem era o Jamaica... que só participou da prisão do Júnior... que a vítima falou dele... que foram ligando que Jamaica fora visto com Júnior na noite anterior num bar e foram atrás de Júnior e a vítima reconheceu Júnior... que no dia da prisão não estavam juntos... que não sabe se os bens da vítima foram recuperados... que Júnior estava próximo à sua residência, na Vila Jaburu... que já ouviu falar de Caladinho e que Júnior falou que Caladinho participou do assalto... que ele disse que Jamaica não estava na situação... ”

Antônio Correa dos Santos Júnior, depoimento em mídia de ID 21508625/29, afirmou em Juízo que:

“...que não são verdadeiros os fatos narrados; que foi abordado e acusado do assalto, mas que não o praticou... que não conhece o Jamaica... que estava com Caladinho, que tem muitas tatuagens nos braços... que tinha acabado de chegar da roça quando a guarnição da polícia passou... que foi abordado com arma e revistado... que mandaram que ficasse calado e foi agredido... que mandaram assumir um assalto que não fez... que quem praticou o crime foi Caladinho e Jamaica... que foi preso em casa, na Vila Jaburu... que nunca teve topete e seu cabelo é enrolado... que tem tatuagem no braço... que o outro acusado, Caladinho, tem um monte de tatuagem... que na polícia a vítima não falou que foi ele... que nada foi encontrado em seu poder... que não tem nenhum contato com o Jamaica e trabalha na roça... que nada foi apresentado na delegacia... que a única vez que viu Jamaica foi quando ele passou por sua casa e que nenhum dos assaltantes é de Jaburu...”

Rodrigo Saraiva da Silva, depoimento em mídia de ID 21508630/, ao ser ouvido em Juízo relatou:

“...que não são verdadeiros os fatos relatados na denúncia... que não conhecia a vítima... que não conhece o outro acusado... que não sabe por que foi envolvido no crime... que no dia dos fatos estava em Primavera... que não sabe quem é o Antônio... que foi preso após ser baleado, em Primavera... que foi baleado por pessoas que não gostavam dele... que nada foi encontrado em seu poder... que recebeu voz de prisão no pronto socorro da 14... que estava evadido da Colônia... que não sabe dirigir moto... que não foi o autor do delito... que tem tatuagens... que se tivesse praticado o crime não estaria usando as mesmas vestes depois... que ia trocar e não andar com as mesmas vestimentas... que não conhece a vítima... que nada foi encontrado em seu poder... que tem tatuagens nas costas, nos braços, no peito... que não conhece ninguém de nome Caladinho... que no dia do roubo estava em Primavera... “

Da análise do que produzido nos autos, tenho que as provas trazidas não se mostram, ao contrário do que alegado pelo representante do órgão ministerial, aptas a sustentar uma condenação, pois a vítima, em um primeiro depoimento prestado em sede inquisitorial afirmou que não ter condições de efetuar o reconhecimento daqueles que o haviam assaltado, tendo no dia seguinte afirmado reconhecer pelo menos um deles por uma suposta tatuagem, porém, não há nos autos qualquer informação acerca de tal tatuagem, não tendo precisado o que estava tatuado e onde estava e, como é de conhecimento público e notório várias pessoas têm tatuagem, inclusive aquele apontado pela vítima como partícipe na ação delituosa, um terceiro de vulgo “Caladinho”, como se observa dos depoimentos colhidos nos autos.

Há nos autos relato de que os policiais chegaram aos criminosos, em especial ao ora recorrido, em razão de suposta descrição dada pela vítima

acerca das características físicas de Jamaica, da cor do cabelo e das roupas que usava, contudo, não se observa, seja em sede inquisitorial, seja no depoimento prestado em Juízo, qualquer relato da vítima, ou mesmo dos policiais que efetuaram as prisões, sobre quais seriam tais características físicas e detalhes das vestimentas dos assaltantes, não sendo possível, portanto, se avaliar a veracidade da informação, se é que houve.

Não se tem, portanto, a descrição da vítima sobre altura, cor, idade, ou qualquer outro detalhe sobre a aparência do criminoso, tampouco o tipo e cor das roupas que usava, se trajava calça comprida ou bermuda, qual a cor, se estava descalça, usava tênis, chinelo ou sapatos, não sendo possível a análise da informação prestada e sua utilização à identificação dos réus, havendo

um relato vago da vítima em Juízo afirmando ter reconhecido o recorrido, mas não informando qualquer detalhe sobre os elementos que a levaram à identificação. Assim, não prospera a alegação de que a vítima informou aos policiais características físicas e sobre as vestimentas e tatuagens do recorrido.

Ressalto que não consta dos autos qualquer procedimento legal para reconhecimento do recorrido, assim como de qualquer outro réu, de onde se denota que efetivamente não houve respeito aos ditames legais, e a não observância do procedimento descrito na norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita uma vez que tal elemento não pode fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo, sendo tal regra flexibilizada somente se outras provas forem colacionadas aos autos, como bem ressaltou o Juízo
a quo
, o que não ocorreu neste caso, onde nenhuma prova da prática do crime pelo recorrido foi produzida, nenhum produto do roubo foi encontrado em seu poder, não havendo que se falar em existência de suporte suficiente à condenação, persistindo dúvidas acerca da autoria do delito e da participação do ora apelado.

Acerca do reconhecimento de pessoas, veja-se o que determina o art. 226, do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Observa-se, do inciso II do referido dispositivo que a pessoa a ser reconhecida há que ser colocada
ao lado de outras
que com ela tenham semelhança, ou seja, o reconhecimento não pode ser com apenas uma outra pessoa e no caso dos autos não houve qualquer espécie de reconhecimento além da fala da vítima, que afirmou em Juízo ter certeza ter sido o apelado o autor do delito quando em sede inquisitorial afirmou não ter condições de reconhecer os criminosos.

Assim, ainda que haja entendimento jurisprudencial no sentido de que no reconhecimento pessoal a presença de outras pessoas semelhantes não é imprescindível, a jurisprudência é firme no sentido de que para se conferir certeza ao reconhecimento pessoal do agente a vítima deve descrever, pelo menos, sua fisionomia ou características físicas que lhe sejam peculiares, não sendo possível a identificação do autor do delito com base apenas no fato de a vítima apontar uma suposta tatuagem.

Portanto, tem-se que o procedimento legal para o reconhecimento dos autores do crime não ocorreu, não sendo possível se reconhecer a especial relevância da palavra da vítima no presente caso quando esta não restou corroborada por qualquer outro meio de prova e o Ministério Público, na condição de
dominus litis
, não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de subsidiar a almejada condenação.

Entendo que há que ser negado provimento ao apelo, pois forçoso se reconhecer, como bem fez o magistrado singular, a total ausência de provas, sendo
a manutenção da absolvição o único caminho a ser tomado no caso em apreço, por força do princípio
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova apta a comprovar a autoria delitiva, inexistindo nos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a manutenção da
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, conforme orienta Souza Neto:

"
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, ou melhor a ausência de prova, não permite o juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal absolutória pelo Juízo singular proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025